Tribunal: TJPA
Processo: 0801348-98.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801348-98.2022.8.14.0061

APELANTE: JOSE RIBAMAR RAMOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0801348-98.2022.8.14.0061
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA – 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: JOÃO JOAQUIM DAS NEVES SOBRINHO - OAB/PA 18.737
AGRAVADO: JOSÉ RIBAMAR RAMOS

ADVOGADO: SAULO VASCONCELOS DE ALMEIDA - OAB/PA 9.036

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Conta vinculada ao pasep. Falha na atualização de saldos e rendimentos. Responsabilidade do banco do brasil. Ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade objetiva configurada. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSÉ RIBAMAR RAMOS, condenou o banco ao pagamento das diferenças devidas em conta vinculada ao PASEP, bem como de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude de falha na correta atualização dos saldos e rendimentos.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, sob o argumento de atuar apenas como agente operador do fundo PASEP; e (ii) verificar a responsabilidade do banco pela má gestão da conta vinculada, consistente na não aplicação dos índices de atualização devidos.

III.
Razões de decidir

3.

O Banco do Brasil, na condição de agente operador exclusivo do fundo PASEP, responde objetivamente pelos danos decorrentes da má gestão das contas vinculadas, não sendo cabível escusar-se sob o argumento de mero executor das diretrizes da União, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.251.993/RS).

4.

A responsabilidade objetiva decorre da relação de consumo e do dever de correta prestação dos serviços bancários, conforme disposto no art. 14 do CDC, sendo o banco responsável pela correta contabilização, atualização e pagamento dos valores das contas PASEP.

5.

O argumento de ilegitimidade passiva não prospera, tendo em vista que a obrigação de zelar pelos depósitos, rendimentos e atualizações monetárias é do próprio Banco do Brasil, enquanto instituição encarregada da administração das contas vinculadas.

6.

As alegações trazidas no Agravo Interno limitam-se a repetir teses já enfrentadas e devidamente refutadas na sentença e na decisão monocrática, sem trazer elementos novos que justifiquem a reforma do decisum.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de agente operador do PASEP, responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes da má gestão das contas vinculadas, inclusive pela não aplicação de correção monetária ou rendimentos devidos. 2. A ilegitimidade passiva é afastada, tendo em vista que a instituição financeira detém responsabilidade direta pela correta administração e movimentação das contas PASEP. 3. A relação jurídica existente entre o titular da conta vinculada ao PASEP e o Banco do Brasil caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 1.021; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.993/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2011; STJ, AgInt no AREsp nº 1.468.763/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.12.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão monocrática desta Relatoria, que negou provimento à Apelação Cível e manteve, integralmente, a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA.

Na origem, JOSÉ RIBAMAR RAMOS ajuizou Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, em face do Banco do Brasil S/A, alegando que possui conta vinculada ao PASEP, da qual seria titular, e que, ao consultar os valores creditados, constatou inconsistências e defasagens nos depósitos e rendimentos que seriam devidos, notadamente em virtude de má gestão da conta, com aplicação incorreta de índices de correção monetária.

Requereu, ao final, a condenação do banco ao pagamento das diferenças devidas em sua conta vinculada ao PASEP, com as devidas atualizações, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença acolheu os pedidos, reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil S/A pela má gestão da conta vinculada ao PASEP do autor, e condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças não creditadas, com correção monetária e juros legais, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A Apelação interposta pelo Banco do Brasil foi desprovida por decisão monocrática, ora agravada, que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da má gestão da conta vinculada ao PASEP, com base em precedentes do STJ.

No Agravo Interno, o banco requer: (i) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como agente operador do fundo do PASEP, e que os critérios de atualização são definidos pela União; e (ii) o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se defende a manutenção da decisão agravada, com base na jurisprudência pacífica sobre a responsabilidade do Banco do Brasil na gestão do PASEP.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Trata-se de decisão monocrática, não estando presente a estrutura formal de acórdão (ementa, relatório e voto), sendo, portanto, cabível o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo.

Passo ao exame do mérito.

O Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A não merece acolhida.

O cerne da insurgência reside na alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o banco atua apenas como agente operador do fundo do PASEP, limitando-se a seguir diretrizes estabelecidas pela União. A pretensão do agravante é afastar a responsabilidade por eventuais diferenças ou inconsistências nas contas vinculadas ao referido programa, sustentando não deter responsabilidade direta pela gestão dos recursos.

Todavia, tal argumento já foi exaustivamente enfrentado e afastado, tanto na sentença quanto na decisão monocrática ora agravada, em conformidade com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o STJ, o Banco do Brasil S/A, por ser o agente exclusivo de operacionalização do fundo PASEP, assume responsabilidade direta pela correta movimentação, atualização e pagamento dos valores devidos aos beneficiários das contas individuais.

Como bem assentado no REsp 1.251.993/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2011:

“O Banco do Brasil S/A responde pelos prejuízos decorrentes da má gestão das contas vinculadas ao PASEP, não lhe sendo dado escusar-se com a alegação de que apenas cumpria ordens da Administração Pública.”

No caso em exame, o autor demonstrou, por meio da documentação juntada aos autos, que houve falha na atualização dos valores depositados na conta do PASEP, com omissões relevantes em relação ao que lhe era devido. O banco, embora instado a apresentar justificativas documentais e comprobatórias, manteve-se inerte, limitando-se a alegações genéricas sobre o funcionamento do sistema fundiário.

É importante ressaltar que o fundo do PASEP possui caráter de conta individual de titularidade do servidor, e, embora os critérios de atualização sejam definidos por normas legais, a sua execução e registro contábil são de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, razão pela qual responde pelos eventuais equívocos ou omissões verificados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A tentativa do agravante de transferir a responsabilidade à União não se sustenta diante do arcabouço jurisprudencial e da comprovação da falha material na prestação do serviço bancário. Ressalte-se que, conforme orientação do STJ, há responsabilidade solidária entre os entes envolvidos na cadeia de consumo, especialmente quando se trata de serviço público delegado, como na hipótese dos autos.

Por fim, inexiste qualquer inovação jurídica ou elemento de prova novo no Agravo Interno que justifique a reconsideração da decisão monocrática. A insurgência limita-se a renovar argumentos já apreciados e rejeitados, sem impugnar de forma específica e fundamentada os motivos que sustentaram a decisão recorrida.

Assim, diante da ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos anteriormente lançados, impõe-se a rejeição do agravo interno e a manutenção da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 15/07/2025